Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-96.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA (47)1011923-96.2018.8.11.0000
RECORRENTE: VALMIR FERREIRA, TIAGO MELLO JARDIM, CLARENICE DA CRUZ LOPES, JOAB BARBOSA NONATO, WUEMERSON GUERRA MARTINS, ELISANDRA ALVES SOARES, JENIFER LORAINE RIBEIRO DE FREITAS, ANTENOR FELIX DOS SANTOS, ELVES PERES MAGAVEL, MARILANGELA ARAUJO SILVA, VALDECIR FLORIANO DA SILVA, MARIA MARQUES DOS SANTOS TELES, LUCAS VARAO SUARES, EMANUELA BARBOSA NONATO, IZAIAS AUGUSTA DA COSTA
RECORRIDO: ALI SAID KARFAN e MARINALVA RODRIGUES MIRANDA KARFAN
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VALMIR FERREIRA e outros.
Recurso tempestivo, interposto por beneficiários da justiça gratuita, conforme certidões de Ids. 100263954 e 100280987.
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça